Tribunal: STF
Processo: SS 5186
Classe: SS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-09-15
Data de publicação: 2017-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO DA INTERESSADA NOS QUADROS DA SERVENTIA. REQUERENTE: TITULAR DO QUINTO REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL DE SÃO PAULO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO: ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.